Tribunal: TCU
Processo: 006.200/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Departamento do Programa Calha Norte (DPCN), em desfavor de Gledson Hadson Paulain Machado, Prefeito do município de Nhamundá-AM de 1/1/2013 a 31/12/2016 e 1/1/2017 a 31/12/2020, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 00417/2013, celebrado entre o Ministério da Defesa e o Município de Nhamundá-AM, que tinha por objeto a Construção de Praça de Alimentação", com vigência de 30/8/2013 a 20/12/2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Departamento do Programa Calha Norte (DPCN), em desfavor do Sr. Gledson Hadson Paulain Machado, Prefeito do município de Nhamundá-AM de 1/1/2013 a 31/12/2016 e 1/1/2017 a 31/12/2020, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 00417/2013, celebrado entre o Ministério da Defesa e o Município de Nhamundá-AM, que tinha por objeto a "Construção de Praça de Alimentação" (Peça 11), com vigência de 30/8/2013 a 20/12/2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b, c, e d, § 2o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel a Empresa Exacon Construções Ltda. para todos os efeitos processuais; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Gledson Hadson Paulain Machado e da Empresa Exacon Construções Ltda. e condená-los ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o TCU (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 4/1/2016 120.050,63 31/10/2016 109.906,65 7/12/2016 97.342,72 9.3. aplicar aos Sr. Gledson Hadson Paulain Machado e à Empresa Exacon Construções Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o TCU (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, antecipadamente, caso seja requerido, o pagamento das dívidas decorrentes em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno-TCU; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. encaminhar cópia do presente Acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República do Amazonas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU para adoção das medidas que entenderem cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço ; 9.7. encaminhar cópia do presente Acórdão ao Departamento do Programa Calha Norte (DPCN) e aos responsáveis para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço , além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.